Tribunal: CARF
Processo: 13502.902621/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA. ÁLCOOL ETÍLICO E ACETONA. SOBRESTADIA E DIÁRIAS. INSUMOS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO. SÚMULA CARF No 188.
É admitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre despesas com serviços de frete e acessórios a ele vinculados, quando diretamente relacionados ao transporte de matéria-prima indispensável ao processo produtivo.
A ausência de previsão legal expressa não afasta o direito ao creditamento quando comprovada a essencialidade e a vinculação direta à atividade produtiva.
Aplicável a Súmula CARF no 188, que reconhece o direito ao crédito inclusive nas hipóteses em que o insumo não é onerado, desde que o frete seja registrado de forma autônoma e efetivamente tributado pelas contribuições.
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DE ARMAZENAGEM. IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. REsp No 1.221.170/PR. POSSIBILIDADE.
Serviços portuários, frete nacional e armazenagem contratados no mercado interno, vinculados à importação de insumos e indispensáveis à disponibilização da matéria-prima para o processo produtivo, podem ser considerados insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins não cumulativos, desde que atendidos os critérios de essencialidade e relevância.
FRETE MARÍTIMO DE EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. TAXAS PORTUÁRIAS. LOGÍSTICA PÓS-PRODUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO OU FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Despesas com capatazia e taxas de liberação e emissão de documentos relacionadas ao frete marítimo de exportação não se enquadram no conceito de insumo nem de frete na operação de venda, por se tratar de gastos logísticos posteriores ao término do processo produtivo, não gerando direito a crédito.
Provimento Parcial ao Recurso Voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902621/2012-62
ACÓRDÃO
3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMINCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE AMINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE E
SERVIÇOS ACESSÓRIOS. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA. ÁLCOOL ETÍLICO
E ACETONA. SOBRESTADIA E DIÁRIAS. INSUMOS ESSENCIAIS AO PROCESSO
PRODUTIVO. SÚMULA CARF No 188.
É admitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins sobre despesas com serviços de frete e acessórios a ele
vinculados, quando diretamente relacionados ao transporte de matéria-
prima indispensável ao processo produtivo.
A ausência de previsão legal expressa não afasta o direito ao creditamento
quando comprovada a essencialidade e a vinculação direta à atividade
produtiva.
Aplicável a Súmula CARF no 188, que reconhece o direito ao crédito
inclusive nas hipóteses em que o insumo não é onerado, desde que o frete
seja registrado de forma autônoma e efetivamente tributado pelas
contribuições.
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DE ARMAZENAGEM. IMPORTAÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. REsp No 1.221.170/PR.
POSSIBILIDADE.
Serviços portuários, frete nacional e armazenagem contratados no
mercado interno, vinculados à importação de insumos e indispensáveis à
disponibilização da matéria-prima para o processo produtivo, podem ser
considerados insumos para fins de creditamento do PIS e da Cofins não
cumulativos, desde que atendidos os critérios de essencialidade e
relevância.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
2
FRETE MARÍTIMO DE EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. TAXAS PORTUÁRIAS.
LOGÍSTICA PÓS-PRODUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMO OU
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Despesas com capatazia e taxas de liberação e emissão de documentos
relacionadas ao frete marítimo de exportação não se enquadram no
conceito de insumo nem de frete na operação de venda, por se tratar de
gastos logísticos posteriores ao término do processo produtivo, não
gerando direito a crédito.
Provimento Parcial ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa relativa às despesas com o transporte de
acetona e álcool etílico, as despesas portuárias, ao frete nacional vinculado à importação de
insumos e a armazenagem vinculada à importação de insumos, incorridas pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos:
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
3
Trata-se da análise do Pedido de Ressarcimento no
40401.33849.170707.1.1.09-0207, referente a créditos da Cofins não-cumulativa -
Exportação do 1o trimestre de 2007, no valor total de R$ 207.026,92.
O direito creditório foi reconhecido parcialmente no total de R$ 183.422,84,
conforme Termo de Verificação Fiscal fls. 36 a 104, que acompanha o Despacho
Decisório Eletrônico no 048858141, de 04/04/2013, fl. 4. Resta portanto em litígio
a diferença não reconhecida do crédito no total de R$ 23.604,08.
Resumidamente, relacionamos a seguir as principais considerações
levantadas pela autoridade tributária na análise do direito creditório pleiteado:
O contribuinte transmitiu PER e DCOMP, indicando como origem do crédito
valor referente ao saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS Não Cumulativa – Mercado Interno, relativo ao 1o ao 3o trimestres
de 2007, decorrente de receita de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência, bem como saldo credor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS Não Cumulativa – Exportação,
relativo, também, ao 1o ao 3o trimestres de 2007, decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes da exportação de
mercadorias para o exterior;
Foram detectadas divergências significativas entre os valores lançados no
DACON e os valores correspondentes indicados pelo contribuinte em
planilha apresentada em cumprimento ao “Termo de Início do
Procedimento Fiscal”, dando causa a emissão do “Termo de Intimação
Fiscal n.o 001/2013”, requerendo esclarecimentos e adequação dos dados.
Assim sendo, o contribuinte entendeu restar superadas tais divergências,
em razão da apresentação de planilha revisada relativa aos “Bens Utilizados
como Insumos”;

Nesse ponto, cabe destacar que, dentre os documentos trazidos aos autos
pelo contribuinte, este apresentou, não somente a planilha em questão (na
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
4
qual consta o detalhamento dos itens supostamente geradores de crédito),
mas também descrição do processo produtivo, Livro Registro de
Entradas/Saídas, notas fiscais (NF) de entrada que respaldaram as
operações, bem como os balancetes dos respectivos meses;
Assim, à luz da legislação de regência, ao se confrontar a “Descrição do
Processo Produtivo” com os itens (produtos) que compuseram a Planilha
dos “Bens Utilizados como Insumos”, bem como a documentação
comprobatória apresentada, conclui-se pela glosa de parte dos créditos
computados, conforme abaixo detalhado;

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
5

Considerando a simbólica participação dos créditos referentes aos “Serviços
Utilizados como Insumos” na composição da “Base de Cálculo dos Créditos
decorrentes de Aquisições no Mercado Interno” (participação máxima de
0,29% da base de cálculo total, em abril/2007), os respectivos valores
lançados no DACON foram objeto de convalidação por parte desta
Fiscalização;
Quanto aos créditos decorrentes das “Despesas de Energia Elétrica”, os
valores discriminados nas planilhas apresentadas estão coerentes com os
indicados no DACON, tendo as respectivas despesas sido comprovadas, por
meio de documentação hábil (Notas Fiscais/Faturas), razão pela qual os
valores lançados no DACON foram objeto de convalidação por parte desta
Fiscalização;
(...) parte das despesas computadas pelo contribuinte ( a título de
“Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”) foram objeto
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
6
de glosa, devidamente motivada, bem como algumas despesas, ainda que
reconhecidas, foram realocadas para fins de serem corretamente
computadas em relação ao mês de sua efetiva incorrência, esta considerada
com base na data de emissão do documento fiscal (p. ex., CTRC, no caso de
frete vinculado a operação de venda) e, ainda, observada a data de registro
da correspondente Nota Fiscal (NF) do produto, conforme Livro Registro de
Saídas;
Em suma, quanto aos créditos computados a título de “Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”, cabe destacar que as
planilhas anteriormente apresentadas adotaram como premissa o
entendimento no sentido de que: despesas portuárias relacionadas a
armazenagem e movimentação de matérias-primas (MP) em operações de
compra, serviços de operação portuária na aquisição de MP e a cobrança de
taxas em razão de serviços portuários prestados não se enquadram no
conceito de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
conforme disposto no inciso IX, art. 3o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, tendo sido, portanto, objeto de glosa;
Quanto às despesas relacionadas ao Frete Marítimo de Exportação, nos
casos em que os respectivos recibos foram apresentados, ainda assim,
constata-se a cobrança de despesas referentes à Capatazia (PORT OF
LOADING HANDLING) e Taxas de liberação e emissão de documentos.
(...)Tais despesas foram consideradas como não enquadradas no conceito
de “frete nas operações de venda”, razão pela qual os respectivos valores
foram glosados;
Merece destaque, ainda, o fato do contribuinte ter computado, em
AGOSTO de 2007, a título de “Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda”, o montante de R$ 1.202.901,82, referente a
“Recuperação de créditos Pis ref. frete s/venda ME de Oct/06 a Jul/07”,
conforme planilha apresentada em cumprimento ao “Termo de Início do
Procedimento Fiscal”. Tais valores foram integralmente glosados, uma vez
que não apresentada documentação hábil (p.ex., conhecimento de
transporte, fatura e/ou recibo, com a indicação da natureza da operação e
o detalhamento dos valores cobrados) a demonstrar a efetividade da
operação e sua correspondente quitação. Ademais, ainda que devidamente
comprovadas, as respectivas despesas devem ser computadas (a título de
créditos) no mês de sua efetiva incorrência;
Considerando a simbólica participação dos créditos referentes às
“Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins)”
na composição da “Base de Cálculo dos Créditos decorrentes de Aquisições
no Mercado Interno” (participação máxima de 0,21% da base de cálculo
total, em julho/2007), os respectivos valores lançados no DACON foram
objeto de convalidação por parte desta Fiscalização;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
7
(...) os créditos vinculados a importação restaram devidamente
comprovados, tendo sido objeto de convalidação por parte desta
Fiscalização;
Considerando tudo até aqui consignado, as Fichas do DACON referentes ao
1o Trimestre de 2007, passam a ter a seguinte configuração:

Assim sendo, a fim de deduzir toda Cofins apurada em janeiro/2007,
tornou-se necessário o desconto de parcela de R$ 1.703,44, referente ao
“crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita não tributada
no mercado interno”, do montante apurado, em janeiro/2007, por esta
Fiscalização;

Entretanto, em razão da apuração, por parte desta Fiscalização, de
valores (créditos), via de regra, inferiores aos apurados pelo
contribuinte, a fim de deduzir toda Cofins apurada em
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
8
fevereiro/2007, tornou-se necessário, ainda, o desconto de parcela
de R$ 632,21, referente ao “crédito de aquisição no mercado
interno vinculado à receita não tributada no mercado interno”, do
montante apurado, em fevereiro/2007, por esta Fiscalização.

Assim, a fim de deduzir toda Cofins apurada em março/2007, tornou-se
necessário, ainda, o desconto de parcela de R$ 1.250,10, referente ao
“crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita não tributada
no mercado interno”, do montante apurado, em março/2007, por esta
Fiscalização
Diante de todo o exposto até o presente momento, torna-se possível, para
esta Fiscalização, manifestar-se conclusivamente em relação aos Pedidos de
Ressarcimento de Saldo Credor da Cofins Não- Cumulativa, Mercado
Interno e Exportação, relativos ao 1o trimestre de 2007. Assim, vejamos:

Cientificada do Despacho Decisório em 16/04/2013, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade em 16/05/2013, da qual extraímos suas
principais alegações de defesa:
Da análise do referido Parecer, verifica-se que em nenhum momento é
dado Impugnante o real motivo da glosa dos créditos de PIS e COFINS
devidamente comprovados e escriturados, conforme apontam os
documentos acostados aos autos.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
9
Ou seja, a Autoridade Fiscal "constatou" que existiriam supostas diferenças
entre os valores dos créditos de PIS e COFINS informados pela Requerente
na DACON e aqueles considerados pela legislação aplicável ao caso, mas
olvidou o D. Auditor Fiscal de apontar, ainda que de forma sucinta, as
razões e fundamentos de seu convencimento para os tributos em questão,
não sendo suficiente para a defesa ampla e irrestrita da Impugnante as
alegações contidas nesse ou em outro processo; Nesse desiderato, é nítida
a violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois o despacho decisório vergastado, bem como o
documento que lhe conferiu lastro não explicou, justificou ou deixou claro o
porquê da não homologação da integralidade dos créditos de PIS e COFINS,
afigurando-se desconhecida, portanto, a razão da censura fiscal;
Pelo exposto, em sede de preliminar, a Requerente pleiteia a nulidade do e.
despacho decisório, pois fundado em argumentos que em momento algum
explicam, ainda que de forma sucinta, os motivos da glosa dos créditos
comprovados durante o procedimento fiscal — e ora reiterados. Portanto,
violado o contraditório e constatado o cerceamento de defesa em prejuízo
da Impugnante, de rigor a nulidade da r. decisão guerreada, o que desde já
se requer seja reconhecido;
In casu, o que se verifica é que a Autoridade Fazendária delimitou o
conceito de insumo segundo os seus interesses e o tem aplicado
indiscriminadamente às operações de tomada de crédito da Impugnante,
afrontando diretamente as disposições legais que regem a questão;
O fato é que a Receita Federal justifica as glosas com base na Instrução
Normativa no 404, de 12 de março de 2004 (IN 404/04), mas esquece,
talvez propositadamente, de realizar uma interpretação sistemática da
legislação do COFINS;
Para o caso sub examine, certo é que o conceito de insumo deve se
aproximar muito mais da legislação do IRPJ, pois é até intuitivo não ser
possível equiparar conceitos e situações relacionadas a tributos de
materialidades absolutamente distintas — totalidade de receitas auferidas,
com ou sem faturamento (COFINS), e produtos industrializados (IPI);
(...) o que se deve considerar é a universalidade de receitas e a
universalidade de despesas, sem restrições não vislumbradas em lei, como
lastro para o cálculo do crédito devido;
Ampliar e estender a percepção acerca do conceito de insumo para fins de
tributação da COFINS são, pois, as mais adequadas e jurídicas soluções para
ensejar o creditamento atinente ao referido imposto (sic), uma vez que o
rol de despesas contido no art. 3o da Lei no 10.833/2003 possui caráter
meramente exemplificativo;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
10
Dessume-se, sem maiores dificuldades, que o conceito de insumo, para
todos os fins, deve levar em consideração a inseparabilidade (inerência, no
dizeres de GRECO) do bem tido como insumo ao produto desenvolvido pelo
contribuinte (a Impugnante, no caso) e o grau de relevância que ele guarda
em relação à atividade econômica desempenhada;
Para o período em apreço (3° Trimestre de 2007), foram constatadas glosas
atinentes aos Tipos 1, 2, 3, 4, e 7 as quais serão rechaçadas adiante,
pontualmente;
Sem prejuízo dos conceitos de insumos trazidos alhures, a Impugnante
passa a tratar especificamente da "Água Clarificada", uma vez que os
créditos oriundos de sua utilização também foram glosados pela Receita
Federal por razões evidentemente equivocadas;
Diferentemente do que pensa a D. Autoridade Fiscal, no sentido de que a
"Água Clarificada" seria utilizada para fins não produtivos, a verdade é que
a utilidade em questão só pode ser considerada como insumo para a
produção da MIPA (Monoisopropilamina);
A "Água Clarificada", portanto, atende inúmeras exigências técnicas
formuladas pelos Órgãos fiscalizatórios e, paralelamente a isso, permite a
manutenção de um ambiente saudável para a composição das aminas e
auxilia todo o processo de reação, inclusive alterando o estado físico do
produto, o que lhe confere a qualidade de elemento fundamental à
produção da MIPA;
Demais disso, ainda há a sua utilização nas torres de refrigeração,
condensando ou resfriando o produto recém aquecido pelo "Vapor de
15Kg"— como será detalhadamente descrito adiante;
Dessa forma, não havendo que se falar em produção de MIPA sem a
utilização da "Água Clarificada", é forçoso reconhecer o caráter de insumo
para a referida utilidade, razão pela qual os créditos tomados em função
das despesas a ela atreladas devem ser considerados para todos os fins
(compensação e ressarcimento);
E a "Água Clarificada" também assume a função, dentre outras, de
"descontaminação das tubulações", o que reforça sobremaneira a sua
natureza de "insumo" para o processo produtivo da Requerente. Além
disso, é notório que a "Água Clarificada" é totalmente consumida no
processo produtivo, sendo inviável cogitar-se no seu reaproveitamento
para outros fins;
As "Análises de Tanques e Amostras" são procedimentos fundamentais e
intrinsicamente ligados ao produto-fim realizado. Trata-se, em linhas gerais,
da certificação da pureza do produto final, sem a qual o bem tornar-se-ia
imprestável ao mercado, significando dizer que ele jamais seria vendido,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
11
pois faltar-lhe-iam os requisitos mínimos de especificação de idoneidade
estrutural;
Em outras palavras, desconsiderar as "Análises de Tanques ou Amostras" da
composição do crédito oriundo da sistemática da não-cumulatividade da
COFINS é o mesmo que ignorar uma despesa necessária e, repita-se,
intrinsicamente relacionada e indispensável ao produto final;
A respeito do "Nitrogênio", é certo que a D. Autoridade Fiscal não entendeu
os contornos de sua utilização no processo produtivo da Impugnante, data
venia;
O objetivo precípuo do "Nitrogênio" na cadeia de produção de aminas é
manter a inertização do PRODUTO, ou seja, evitar que a MIPA reaja com
qualquer outra substância, sobretudo o oxigênio — o que, repita-se,
poderia causar vultosas explosões;
O Nitrogênio, pois, vai além do próprio processo formativo da MIPA e se
eleva ao status de bem fundamental às especificações técnicas do produto,
de modo que a sua subtração da cadeia de fabricação da amina em questão
levaria, automática e infalivelmente, à sua inexistência. Por essa razão, é o
Nitrogênio insumo sob todos os aspectos, dada a impossibilidade de
existência de MIPA sem a sua aplicação direta;
Ao contrário do que imagina a D. Autoridade Fiscal, o "Vapor de 15kg" é
uma utilidade ao produto final que era produzido pela Impugnante, a
Monoisopropilamina (MIPA);
No processo de formação da MIPA, há uma troca térmica que faz com que o
"Vapor de 15Kg" perca calor, o que modifica sensivelmente as suas
propriedades e características originais, tornando-o imprestável para outro
tipo de uso. Portanto, consumido o "Vapor de 15Kg", não há cogitar-se em
reaproveitamento da matéria em questão, o que também demonstra a sua
qualidade de insumo;
A exemplo do que ocorre com o Nitrogênio, é também inequívoco e
incontroverso que o "Vapor de 15Kg" é totalmente consumido no processo
produtivo da MIPA, o que confere visos de credibilidade e certeza ao
crédito tomado a partir de sua aquisição e utilização no produto final;
Com relação ao "Tambor TF 210L", a glosa realizada pela D. Autoridade
Fiscal teve como argumento principal a não apresentação da Nota Fiscal de
compra do referido material de embalagem. Por essa razão, entendeu o I.
Auditor Fiscal não considerar os valores gastos com a aquisição do bem
para fins de creditamento de COFINS;
Demais disso, todos os valores foram devidamente comprovados por
ocasião das respostas entregues no mandado de procedimento fiscal que
ensejou o despacho decisório guerreado;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
12
Entendeu o I. Auditor Fiscal que seriam objeto de glosa integral os créditos
tomados a partir das seguintes operações, a saber: (i) Despesas portuárias
relacionadas à armazenagem e movimentação de matérias-primas em
operações de compra; (ii) Serviços de operação portuária na aquisição de
matéria-prima; (iii) Cobrança de taxas em razão de serviços portuários
prestados; (iv) Despesas relacionadas ao Frete Marítimo de Exportação; e
(v) a glosa integral de R$ 1.202.901,82 - referente a "Recuperação de
Créditos PIS ref. Frete s/venda ME Oct/07 a Jul/07, computado em
AGO/2007;
A respeito dos itens (i), (ii) e (iii), o que a Receita Federal do Brasil entende
como sendo meras "despesas portuárias", que não dariam direito a crédito,
são, em verdade, despesas de armazenagem de mercadoria, com ônus
suportado pela Impugnante;
Obviamente, a partir da realização de uma armazenagem tem-se, em um
determinado momento, a movimentação da mercadoria, para fins de
remessa ao seu destino final, mas isso não invalida o crédito, sobretudo
porque, repise-se, era a Requerente quem suportava o ônus da operação e,
por essa razão, creditava-se de PIS/COFINS, tudo em consonância com a
legislação aplicável à hipótese;
Os alegados serviços de capatazia e as taxas de liberação e emissão de
documentos, por sua vez, não geram créditos se considerados de per si,
mas essa não é a hipótese. A movimentação, conferência e manipulação da
mercadoria nos Portos sempre teve como objetivo a efetivação do frete,
não sendo possível, pois, esmiuçar tal serviço como se ele fosse dividido em
várias partes. E o frete nada mais é que aquilo que se paga pelo transporte
de algo, de modo que a sua finalidade é a chegada do produto no seu
destinatário final, pouco importando, nesse ínterim, as operações que
foram realizadas para a sua efetivação - e sem as quais não haveria que se
falara em "fretamento";
Por fim, quanto ao item (v) anteriormente citado, informou o I. Auditor
Fiscal que a glosa se deu devido à falta de comprovação dos valores que
compunham o crédito correspondente ao lançamento de R$ 1.202.901,82,
sob a denominação de "Recuperação de créditos PIS ref: frete s/venda ME
de Oct/06 a Jul/07". No entanto, conforme se verificam pelos anexos
documentos, o valor em questão é comprovado pelas notas e lançamentos
trazidos com a presente defesa, não havendo que se falar em glosa do
montante em apreço;
É cediço que a perícia, no âmbito do processo administrativo, deve seguir
requisitos inafastáveis, sem os quais a prova é considerada irrelevante ou
não requerida. Para que os interesses da Requerente não restem
prejudicados, é importante mencionar que a prova em questão terá por
finalidade confirmar que o crédito de COF1NS tomado pela Impugnante no
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
13
1o Trimestre de 2007 é no montante acima apontado — e existe e é válido,
lançando luz sobre as obscuras alegações da Administração Tributária, que
não pormenorizou as glosas realizadas;
Ao imputar multa pela homologação parcial dos créditos de COFINS
oriundos do 3o Trimestre de 2007, a Receita Federal do Brasil feriu
violentamente o art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição, pois negou à
Impugnante o valioso direito de petição;
Ante o exposto, a Requerente pede que a presente manifestação de
inconformidade seja recebida com suspensão da exigibilidade da exação, tal
como prevê o § 11, do art. 74 da Lei no 9.430/96, para anular o r. despacho
decisório, nos termos da preliminar arguida, ou, para que a presente
impugnação seja integralmente provida para reformar a decisão guerreada,
homologando-se as PER/DCOMP nos 38604.44847.090608.1.3.09-7016,
09903.28785.120608.1.3.09-4156
e
06641.93320.080808.1.3.09-2728,
declarando extinto o crédito tributário a elas relativo, com a consequente
realização
do
ressarcimento
pretendido
na
PER/DCOMP
no
40401.33849.170707.1.1.09-0207.
É relatório.
Seguindo a marcha processual, a preliminar de nulidade do despacho decisório foi
rejeitada pela DRJ, ao fundamento de inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa.
No mérito, foi dado parcial provimento à manifestação de inconformidade para
reverter as glosas relativas aos bens utilizados como insumos (água clarificada, análise de tanques
ou amostras, nitrogênio e vapor a 15 kg/cm2).
Mantiveram-se, contudo, as glosas referentes aos custos incorridos pela ora
Recorrente com despesas de armazenagem e frete na operação de venda (despesas portuárias na
importação e frete marítimo na exportação), bem como aquelas relacionadas ao transporte de
acetona (sobrestadia na carga e descarga de matéria-prima e diárias de espera pelo transporte da
matéria-prima), por não se enquadrarem no conceito de frete.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
14
REsp
no
1.221.170-PR.
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
STJ.
EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos, previsto no art. 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviço de logística (que abrange diversos serviços, tais como
armazenamento,
inspeção
portuária,
despesas
alfandegárias,
capatazia,
procedimentos para importação e exportação, estiva e distribuição, taxas
portuárias, etc) bem como quaisquer outros não vinculados à atividade produtiva,
não permitem a apuração de créditos das contribuições (PIS/Cofins), por falta de
previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que o embasaram, em conformidade com a
legislação de regência.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
MULTA. IMPERTINÊNCIA COM A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS.
Em sede recursal, não cabe discussão acerca de matéria estranha ao objeto dos
autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No Recurso Voluntário, a Recorrente questiona a manutenção das glosas
remanescentes, cujos fundamentos serão analisados no voto a seguir.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
15
Verificados os requisitos formais de admissibilidade do recurso voluntário
interposto pela Recorrente, dele conheço, por preencher os pressupostos legais para seu regular
processamento.
Depreende-se do relatório que o cerne da controvérsia reside na definição do
conceito de insumo e dos critérios legais para a fruição de créditos da Cofins não cumulativa na
exportação, à luz do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, bem como dos parâmetros
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos.
Em primeira instância, foram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização, ora
objeto do presente recurso, relativas às seguintes despesas:
a) DESPESA COM TRANSPORTE DE ACETONA; e,
b) DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
A Recorrente, que atua na comercialização, importação e exportação de aminas e
produtos químicos, apresentou em seu Recurso Voluntário considerações acerca de seu processo
produtivo, as quais reproduzem, em essência, aquelas já apresentadas em defesa anterior.
Dentre elas, destacou que ambos os sistemas produtivos utilizam trocador de calor
que, na fase final do processo, é empregado para aquecimento, vaporização, superaquecimento e,
eventualmente, resfriamento dos componentes químicos. Após essa etapa, as aminas são
direcionadas ao sistema de purificação, sendo posteriormente acabadas e disponibilizadas para
venda.
Passo, assim, a tecer breves considerações acerca do conceito de insumo na
sistemática da não cumulatividade do PIS e da Cofins, aplicável à apuração de créditos sobre bens
e serviços necessários ao processo de fabricação ou produção de mercadorias destinadas à venda.
A matéria relativa ao conceito de insumo é tema recorrente no âmbito deste
Conselho. A jurisprudência administrativa tem aplicado de forma uniforme o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, proferido sob a
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 98, inciso II, alínea “b”, e do art. 99 da
Portaria MF no 1.634/2023.
O referido entendimento foi posteriormente consolidado pela Administração
Tributária por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, que passou a orientar a atuação
fiscal quanto à interpretação do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Referido Parecer Normativo sistematizou os critérios da essencialidade e da
relevância, extraídos do julgamento do STJ, estabelecendo parâmetros objetivos para o
reconhecimento de créditos relativos a bens e serviços empregados no processo produtivo ou na
prestação de serviços. Dentre as diretrizes ali fixadas, destacam-se:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
16
a) qualificam-se como insumos apenas os bens e serviços aplicados diretamente no
processo produtivo ou na prestação de serviços, excluídos aqueles vinculados a atividades
administrativas ou de revenda;
b) admite-se o creditamento não apenas de itens que integrem fisicamente o
produto final, mas também daqueles necessários ao desenvolvimento das etapas produtivas;
c) a utilização do bem ou serviço após o término do processo produtivo não afasta,
por si só, a caracterização como insumo, em situações específicas; e
d) o conceito de insumo abrange aqueles empregados na fabricação de outros
insumos (“insumo do insumo”), desde que imprescindíveis às etapas subsequentes da produção.
Em complemento, a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 regulamentou as
regras de apuração e fiscalização da não cumulatividade, incorporando o entendimento
jurisprudencial e técnico já consolidado.
Os arts. 175 e 176 da referida norma detalham a base de cálculo dos créditos,
reiterando que se consideram insumos todos os bens e serviços essenciais ou relevantes para a
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços,
apresentando rol exemplificativo das hipóteses admitidas. A Instrução Normativa também elenca,
de forma expressa, situações que não configuram insumo, tais como custos administrativos,
despesas alheias ao processo produtivo e gastos com bens do ativo imobilizado, salvo nas
hipóteses legalmente previstas.
À luz da legislação e dos atos normativos mencionados, conclui-se que a análise do
conceito de insumo deve ser realizada caso a caso, considerando:
(i) as especificidades da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte;
(ii) o efetivo emprego do bem ou serviço nas etapas do processo produtivo; e
(iii) a comprovação de sua indispensabilidade ou relevância para o resultado da
produção ou da prestação de serviços.
Assim, não é suficiente a mera alegação de imprescindibilidade do bem ou serviço,
sendo necessária a demonstração concreta de como o insumo é consumido, aplicado ou utilizado
no processo produtivo, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, que disciplinam a
necessidade de adequada instrução probatória no processo administrativo fiscal.
Tal entendimento encontra respaldo em precedentes deste Conselho, inclusive nas
Súmulas CARF no 188 e no 189. A Súmula CARF no 188 admite o creditamento relativo a fretes na
aquisição de insumos não tributados, desde que se trate de fretes autônomos e efetivamente
onerados pelo PIS e pela Cofins. Enquanto a Súmula CARF no 189 autoriza o o direito ao crédito
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas sobre os chamados "insumos
do insumo".
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
17
Portanto, impõe-se a análise das despesas com transporte de acetona, assim como
das despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, a fim de aferir seu
enquadramento no conceito de insumo.

DESPESA COM TRANSPORTE DE ÁLCOOL ETÍLICO E ACETONA.
O fundamento da glosa efetuada pela fiscalização foi o de que os valores relativos à
sobrestadia na carga e descarga de matéria-prima e às diárias de espera pelo transporte da
matéria-prima não se coadunariam com o conceito de insumo.
Por sua vez, a DRJ assim se manifestou:
Nessa linha de entendimento, quando o valor do frete integra o valor dessas
aquisições segue a forma de tributação do insumo. Somente haverá crédito sobre
o valor do frete se as aquisições dos insumos ou mercadorias forem passíveis de
apuração de crédito. Assim, devem ser segregados em fretes de insumos: com
crédito integral; com crédito presumido; e sem direito a crédito (não tributado,
isento ou sujeito à alíquota zero). O objeto das glosas foram despesas acessórias
ao frete, não o frete em si, portanto não há que se falar em apropriação destes ao
custo do produto, pois nem frete são. Entendemos que a sobrestadia e as diárias
são custos do contrato de frete, não se enquadrando nas hipóteses previstas de
creditamento. Lembrando que nem todos os custos inerentes ao negócio são
passíveis de crédito de PIS e COFINS, ainda que tributáveis para o fornecedor dos
serviços. Tal despesa precisa estar relacionada nos incisos do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
A Recorrente, ao se insurgir contra a manutenção da glosa, apresentou a seguinte
justificativa quanto aos custos incorridos: tais despesas foram realizadas com o transporte de
matéria-prima (álcool etílico e acetona), insumos utilizados no processo produtivo da Recorrente,
sendo o transporte realizado por sua conta e risco.
Observa-se, portanto, que a razão determinante da glosa reside exclusivamente na
alegada ausência de previsão legal para o creditamento dessas despesas.
Entretanto, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, o
entendimento do CARF é pacífico no sentido de reconhecer o direito ao crédito de PIS e COFINS
sobre despesas de frete e seus acessórios, quando vinculadas ao transporte de matéria-prima
indispensável ao processo produtivo ou à prestação de serviços.
Destaca-se ainda a Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão
de 20/06/2024, com vigência a partir de 27/06/2024, que dispõe também a hipótese de
creditamento quando o insumo não é onerado, mas o frete registrado de forma autônoma em
livros contábeis:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
18
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
No caso em tela, a ausência de matéria-prima inviabiliza o próprio início do
processo produtivo de produtos químicos pela Recorrente. Assim, as despesas incorridas com o
transporte do álcool etílico e da acetona, inclusive aquelas decorrentes de sobrestadia e diárias,
encontram-se diretamente relacionadas à atividade produtiva, razão pela qual devem ter suas
glosas revertidas, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada
no âmbito do CARF.

DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA.
Foram objeto de glosa:
 despesas portuárias relacionadas à armazenagem e à movimentação de
matérias-primas em operações de compra, serviços de operação portuária
na aquisição de matérias-primas e cobrança de taxas decorrentes de
serviços portuários; e,
 despesas relacionadas ao frete marítimo de exportação, notadamente
capatazia e taxas de liberação e emissão de documentos.
Para a fiscalização, tais custos não se coadunam com o conceito de insumo e seus
desdobramentos legais, por não se caracterizarem como frete propriamente dito de matéria-
prima. Ademais, apontou-se a ausência de apresentação do respectivo CTRC (Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Cargas) e/ou fatura para determinadas despesas, especificamente no
mês de agosto de 2007.
A DRJ, por sua vez, entendeu que as despesas glosadas se referem, em sua maioria,
a serviços portuários e logísticos, tais como armazenagem portuária, movimentação de cargas,
capatazia, estiva, inspeção, taxas administrativas e liberação de documentos. Segundo consignado
na decisão recorrida, tais gastos não se enquadram no conceito legal de “frete na operação de
venda”, previsto no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, ainda que possam ser considerados
essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
Destacou-se, ainda, que a legislação aduaneira diferencia expressamente o frete
internacional das despesas com carga e descarga. Assim, serviços como capatazia, carga e
descarga e taxas portuárias não integram o conceito de frete internacional, razão pela qual não
geram direito a crédito com fundamento no art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
No tocante aos bens importados, a DRJ consignou que a base de cálculo das
contribuições é o valor aduaneiro, nos termos do art. 7o da Lei no 10.865/2004, concluindo que as
despesas relativas a serviços prestados no mercado nacional após a importação não integram essa
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
19
base de cálculo, não sendo passíveis de creditamento. Com base nesse entendimento, concluiu
que os gastos com despesas alfandegárias, frete nacional e armazenagem vinculados a insumos
importados não geram direito a crédito das contribuições.
No entanto, quanto às despesas alfandegárias, frete nacional e armazenagem
vinculados a insumos importados, a decisão recorrida parte da premissa de que tais custos
integrariam o valor aduaneiro, o que não se mostra correto.
Conforme dispõe o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 327/2003, tais serviços
não integram o valor aduaneiro e, portanto, não se submetem ao regime do PIS/Cofins-
Importação previsto na Lei no 10.865/2004. Trata-se de serviços contratados no mercado interno,
junto a prestadores domiciliados no País, após a entrada da mercadoria no território nacional,
sujeitando-se, assim, às regras gerais da não cumulatividade estabelecidas pelas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Esse entendimento foi posteriormente reforçado pela Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, cujo art. 205 determina expressamente que bens e serviços adquiridos no mercado
interno devem ser contabilizados separadamente daqueles adquiridos no exterior, afastando a
interpretação de que serviços internos acompanhem o tratamento jurídico do produto importado.
Retomando os fatos e aplicando-se o critério da essencialidade e da relevância
definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos
recursos repetitivos, constata-se que os serviços contratados pelo contribuinte são imprescindíveis
para viabilizar a chegada dos bens importados ao estabelecimento industrial.
Pelo chamado “teste da subtração”, a ausência desses serviços inviabilizaria o
processo produtivo, uma vez que a matéria-prima permaneceria retida em porto ou armazém,
impedindo o prosseguimento das etapas de industrialização. Trata-se, portanto, de serviços
diretamente relacionados à disponibilização do insumo para uso na produção.
Registre-se, ainda, que o CARF aprovou proposta de súmula — pendente de
publicação — com o seguinte teor: “É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e
estiva vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de forma
autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente
tributados.”
Nesse contexto, os serviços portuários vinculados à importação de insumos
merecem a reversão da glosa.
Diversa é a situação das despesas relacionadas ao frete marítimo de exportação,
tais como capatazia e taxas de liberação e emissão de documentos. Tais gastos não se
caracterizam como insumos para fins de creditamento com base no art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, por não se tratar de bens ou serviços empregados no processo
produtivo ou na prestação de serviços, nem atenderem aos critérios de essencialidade ou
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902621/2012-62
20
relevância definidos pelo STJ, uma vez que se vinculam à logística de exportação, após o término
da produção.
Cuida-se, portanto, de despesas logísticas e portuárias posteriores à produção.
Somente haveria possibilidade de creditamento caso tais valores integrassem o frete na operação
de venda, nos termos do art. 3o, inciso IX, das referidas leis, hipótese que exige a caracterização do
transporte propriamente dito, não abrangendo serviços acessórios ou portuários.
Ausente prova suficiente para demonstrar se tais despesas integram ou não o custo
de frete na operação de venda, e não comprovada a efetiva certeza e liquidez do crédito
pretendido, resta prejudicada a análise favorável ao contribuinte.
Diante disso, mantém-se a glosa quanto às despesas relacionadas ao frete marítimo
de exportação neste tópico.

CONCLUSÃO.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa
relativa às despesas com o transporte de acetona, às despesas portuárias, ao frete nacional e à
armazenagem vinculados à importação de insumos, incorridas pela Recorrente.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 386
DF CARF MF
Original